Tribunal: TCU
Processo: 023.760/2007-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE/MA, RELATIVA A RECURSOS DO SUS, POR FORÇA DO ACÓRDÃO No 1546/2007 - TCU - PLENÁRIO.

Inteiro teor:
Acórdão 7813/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada mediante a conversão de relatório de auditoria, determinada pelo Acórdão 1546/2007-TCU-Plenário em face de irregularidades na aplicação de recursos do SUS no âmbito do Município de Vitorino Freire/MA, no período de 2005 e 2006. Considerando que, por meio do Acórdão 4976/2011-TCU-Segunda Câmara , este Tribunal julgou irregulares as contas dos responsáveis com aplicação de multas aos Srs. Antoni Santos da Costa, Josiel Lemos Sales e Evandro Sousa Barros, ex-presidente e ex-membros de comissão de licitação da Prefeitura Municipal de Vitorino Freire/MA, e condenação solidária ao pagamento de débitos por parte dos Sr. José Ribamar Rodrigues (ex-prefeito) e das empresas Construtora Chagas e Rodrigues Ltda., S.B. dos Anjos Silva, Construtora Bomjardinense Ltda., Construtora Matos Ltda., N. Dias, R.I. Costa, F.C. e Silva Filho Comércio e Representações, R.A.S Marques Comércio - ME, E. Pimenta Dias Comércio e Representação (tornado insubsistente em relação a essa empresa nos termos do Acórdão 4173/2019-TCU-Segunda Câmara ), M. do M.P.G da Silva Comércio, A.L. Montelo - ME (A.L. Montelo Comércio), além de multas proporcionais, Considerando que, em prosseguimento à fase de cobrança executiva, a Secretaria de Gestão de Processos (Seproc) avaliou preliminarmente que ocorreu o trânsito em julgado das condenações em diferentes períodos para cada responsável, entre os anos de 2014 e 2021 (conforme peça 396), sendo parte sujeita ao exame prescricional, nos termos do art. 10 da Resolução TCU 344/2022, de maneira que submeteu ao autos para análise mais detalhada da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), Considerando que, em instrução de peça 397, a AudTCE concluiu que, com exceção dos responsáveis José Ribamar Rodrigues, Evandro Sousa Barbosa, R. I. Costa (Comercial R.I. Costa) e Antoni Santos, não se passaram mais de cinco anos do trânsito em julgado da decisão condenatória, de maneira que, aferindo-se de ofício a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, com fundamento no disposto no art. 10 da Resolução TCU 344/2022[footnoteRef:2], incidiu o feito em prescrição em razão de paralisação do processo no período de 2013 a 2019, [2: "Art. 10. A ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo, ressalvado o disposto no parágrafo único. (NR) (Resolução-TCU no 367, de 13/03/2024, BTCU Deliberações no 42/2024) Parágrafo único. O Tribunal não se manifestará sobre a prescrição caso o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores. (NR) (Resolução-TCU no 367, de 13/03/2024, BTCU Deliberações no 42/2024) "] Considerando que, em relação aos responsáveis José Ribamar Rodrigues, Evandro Sousa Barbosa, R. I. Costa (Comercial R.I. Costa) e Antoni Santos, cujos acórdãos condenatórios foram transitados em julgado há mais de cinco anos (entre 2014 e 2017), referida unidade instrutiva aponta que os processos de cobrança executiva foram autuados apenas em março e abril de 2023, de maneira que também ocorreu a prescrição quinquenal na fase de execução do título extrajudicial constituído pelo acórdão condenatório, Considerando que diante desses fatos a AudTCE propõe reconhecer de ofício a prescrição e arquivar os autos, nos termos dos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e art. 1o da Lei 9.873/1999, Considerando que esse também é o posicionamento do representante do Ministério Público/TCU, conforme parecer de peça 399 destes autos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer de ofício a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento objeto destes autos e arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344, de 11/10/2022, do art. 1o da Lei 9.873/99 e do art. 169, III, do RI/TCU. b) dar ciência deste acórdão ao Município de Vitorino Freire/MA e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 023.760/2007-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 024.903/2008-2 (SOLICITAÇÃO); Processo 012.886/2006-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsáveis: A L Montelo (35.201.706/0001-04); Antoni Santos da Costa (XXX.259.723-XX); Construtora Chagas e Rodrigues Ltda. (07.156.903/0001-05); Construtora Matos Ltda. (07.215.290/0001-30); E. de J. V. Rodrigues Comercio - Me (07.389.509/0001-17); Empreendimento Bomjardinense Ltda. (04.323.509/0001-26); Evandro Sousa Barbosa (XXX.071.383-XX); F. C. e Silva Filho Comercio e Representações (02.539.644/0001-88); Jose Ribamar Rodrigues (XXX.205.713-XX); Josiel Lemos Sales (XXX.084.203-XX); Leda Maria Sousa Rodrigues (XXX.141.573-XX); M. do M. P. G. da Silva Comércio (06.122.657/0001-08); N Dias (05.519.308/0001-61); R I Costa (07.541.380/0001-10); R. A. S. Marques Comércio - Me (07.323.335/0001-90); S B dos Anjos Silva (07.292.771/0001-49). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Vitorino Freire - MA. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Antônio Carvalho Filho (OAB-MA 3612), representando Evandro Sousa Barbosa; Antônio Carvalho Filho (OAB-MA 3612), representando Josiel Lemos Sales; José Henrique Cabral Coaracy (OAB-MA 912) e Antônio Carvalho Filho (OAB-MA 3612), representando Jose Ribamar Rodrigues; Antônio Carvalho Filho (OAB-MA 3612), representando Antoni Santos da Costa. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.